Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença cujo objeto é a responsabilização do réu/recorrente por fraude bancária, cometida contra o autor/recorrido. Sustenta o recorrente a ausência de responsabilidade no caso, ante a culpa exclusiva da parte autora/recorrida, que entregou o cartão e a senha para desconhecidos, após ser envolvido em golpe cometido por estelionatário. O recorrido sustenta a existência de responsabilidade do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35807704). Contrarrazões apresentadas (ID 35807713).
3. O caso versa sobre o já conhecido golpe do motoboy. O recorrido, mediante golpe bem orquestrado, entregou o cartão e senha a pessoa que confiava ser funcionária do banco recorrente, após receber ligação de pessoa que também se identificou como funcionária do banco, conhecedora de seus dados pessoais, e que noticiava a suposta tentativa de compra com o citado cartão. Após a entrega, foram feitas compras de expressivo valor em curtíssimo espaço de tempo, antes mesmo que o recorrido pudesse se dar conta do golpe.
4. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muita clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
6. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vez que, devido à vulnerabilidade, apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
7. Além disso, as transações efetuadas fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular do cartão/recorrido. Constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite nos Juizados Especiais em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão, ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente. Acrescento que compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
8. Não havendo culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em ausência de responsabilidade da instituição financeira recorrente.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.